Tribunal: TJSP
Processo: 1099298-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL. ATUAÇÃO DA COOPERATIVA COMO FORNECEDORA DE PRODUTO. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTE. RETENÇÃO DE 25% DA QUANTIA PAGA, COM DESCONTO DE SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE. RESCISÃO POR FATO IMPUTÁVEL À RÉ. RECONHECIMENTO. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL. ATUAÇÃO DA COOPERATIVA COMO FORNECEDORA DE PRODUTO. APLICAÇÃO DO CDC. PRECEDENTE. RETENÇÃO DE 25% DA QUANTIA PAGA, COM DESCONTO DE SEGURO PRESTAMISTA. INADMISSIBILIDADE. RESCISÃO POR FATO IMPUTÁVEL À RÉ. RECONHECIMENTO. PRAZO PARA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE APÓS MAIS DE 8 ANOS DA AQUISIÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL, EM PARCELA ÚNICA, DE TODOS OS VALORES PAGOS. IMPOSIÇÃO. SÚMULA 543 DO STJ. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL: DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL: CITAÇÃO. PRECEDENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE ACOLHIDO E APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
1. Enquadrando-se a Cooperativa no conceito legal de fornecedora e a pessoa física no de consumidora, a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Na hipótese da fornecedora dar causa à resolução do contrato, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo consumidor. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A correção monetária deve ser computada da data do desembolso até o efetivo pagamento, por se tratar de recomposição do poder de compra da moeda.
4. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, em caso de responsabilidade civil contratual.
5. O descumprimento de dever contratual, sem repercussão sobre os direitos de personalidade da parte contratante, não é apto a caracterizar abalo moral passível de indenização.